Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1.Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. Ainda que valores referentes a honorários advocatícios estejam incluídos no montante da execução, a hipótese não excepciona a regra legal, pois a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família.
3. Pedido de penhora sobre rendimentos da parte executada que não merece prosperar.
3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.